Tribunal: TJES
Processo: 5011823-82.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011823-82.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBERTA ARAUJO BIAZATTI DA SILVA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011823-82.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROBERTA ARAUJO BIAZATTI DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ELLEN VITORIA BRAGA MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO É TERCEIRO DE BOA-FÉ, QUE NÃO ACESSOU A QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido NUBANK, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em relação à nulidade suscitada pela Recorrente, decorrente da rejeição do pedido de produção de prova documental complementar (quanto aos documentos referentes à abertura de conta e movimentação financeira da 3ª ré), observo que o referido requerimento é despropositado, sendo dispensável ao deslinde da demanda, razão pela qual, sendo o juiz o destinatário da prova (sendo responsável por determinar as provas necessárias para a instrução do processo), não há que se falar em cerceamento de sua defesa a partir do indeferimento da diligência solicitada.

(3). Nota-se que o caso em tela cuida de “golpe do falso anúncio”, em que a vítima é persuadida a realizar compra de bem anunciado em plataformas de classificados (como a OLX) junto a pessoa supostamente idônea, sendo induzida, porém, a repassar o montante referente ao negócio a terceiro desconhecido, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

(4). Nesse sentido, com razão os Recorridos em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente,
em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização dos Recorridos. Isso porque os serviços bancários prestados pelos Réus podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço dos Recorridos.

(5). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(6). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorridos e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(7). Outrossim, conforme bem observado pelo Juízo de origem,

verifico que faltou à Recorrente cuidado mínimo na realização do pagamento (diga-se, de grande vulto), o qual fez sem adequada checagem da idoneidade do recebedor (sendo certo que afirma a própria Recorrente que, durante a negociação tratou com pessoas distintas do suposto proprietário do bem, além de ter recebido indicação de conta de terceiro desconhecido para realização do pagamento), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

(8). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente o destaque do seguinte da r. sentença,
in verbis
: “[...]
no caso dos autos cabia à autora ter tomado as devidas cautelas quando da realização do pagamento, pois ela mesma informa na exordial que “ao examinar a documentação do veículo, a Autora notou que o veículo estava em nome de outra pessoa, qual seja Luciano, apesar de Sidney ter informado que estava em nome do primo, Luiz. Em que pese a circunstância supra, Sidney ligou para a Requerente e solicitou, insistentemente, a transferência total, via PIX, do valor do automóvel, cientificando-a que só procederia com a liberação do carro nesses termos”. Destarte, a autora não foi diligente ao negociar a compra e venda do veículo, pois mesmo tendo acesso ao documento do bem, onde constava um terceiro como proprietário, sucumbiu aos apelos do farsante, realizando parte do pagamento em favor de quem teria sido indicada pelo fraudador, contribuindo para seu próprio infortúnio.
[...]”.

(9). Ademais, quanto às providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores vertidos pela Recorrente, demonstram o Recorridos terem diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso, não havendo que se cogitar eventual desídia dos Recorridos nesse particular.

(10). No que se refere à Recorrida ELLEN, observo que, embora conste como beneficiária do pagamento promovido pela Recorrente, nota-se que a referida ré desconhecia e não tinha acesso à conta de destino (o que é corroborado pela notícia de furto de documentos pessoais, inclusive com registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial), tampouco foi o responsável pelas tratativas com a Recorrente, tudo levando a crer que se trata também de vítima do golpe perpetrado na hipótese, tendo seu nome e dados pessoais utilizados ilicitamente para fins ilícitos (sendo utilizada como “laranja”).

(11). Por isso, compreendendo que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, não há que se falar em eventual responsabilização civil dos Recorridos em relação aos fatos ora narrados, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(12).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)